Tribunal: TJES
Processo: 5001940-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001940-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA PAULINA MACHADO
AGRAVADO: JOVANEO ZANEBONE e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001940-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOANA PAULINA MACHADO

AGRAVADOS:
JOVANEO ZANEBONE E CÉLIA CECÍLIA THOMAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatados, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 2361617), a qual indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros opostos pela ora Agravante.

Nas razões recursais (documento id 2992286) a Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
o recebimento de embargos de terceiro implica na suspensão da execução com relação aos bens ou direitos objeto dos embargos
”.

Como ressaltado na Decisão que ora se agrava, de acordo com o disposto nos arts. 674 e seguintes do CPC/2015, os embargos de terceiros consistem em meio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Acerca da matéria, Humberto Theodoro Júnior, preleciona que:

“(...) em regra, não se permite que o processo prejudique pessoas que dele não participem, como consta expressamente no art. 506 do NCPC, relativamente ao processo de conhecimento. Aquele que, ao contrário das partes, não integra a relação processual é tratado pelo processo como terceiro, em geral, estranho à lide. Por isso afirma Barbosa Moreira que o terceiro é: '... quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja deixado de sê-lo em momento anterior àquele que se profira a decisão". Analogicamente, no âmbito executivo, aquele que não é parte não pode, como regra geral, sofrer constrição em seu patrimônio. Somente, pois, o patrimônio do devedor dever ficar, em princípio, sujeito à execução (art. 789), embora haja as exceções de responsabilidade de terceiro contempladas no art. 790 do NCPC. Por isso, quando a execução ultrapassar os limites patrimoniais da responsabilidade pela obrigação ajuizada, o terceiro prejudicado pelo esbulho judicial tem a seu dispor o remédio dos embargos de terceiro (art. 674)”. (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum. Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 688)

O art. 677, caput, do CPC dispõe que na petição inicial, a Embargante, ora Agravante, fará prova sumária de sua posse e de seu domínio, oferecendo documentos e rol de testemunhas – “
na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
”.

Da leitura dos dispositivos citado alhures e da previsão contida no art. 373 do Código de Processo Civil, a regra de distribuição do ônus probatório incumbe ao autor, aqui Embargante e Agravante, provar o fato constitutivo do seu direito. Em outras palavras, a Embargante assumiu em seu desfavor o encargo de demonstrar em juízo ao menos indícios de que, de fato, não teve ciência da dívida contraída pelo seu esposo e/ou não foi revertida em benefício da família.

Não obstantes suas alegações, tenho, tal qual externado na Decisão, que “da análise da Certidão de Casamento à fl. 71, verifico que as partes estabeleceram o regime de comunhão universal de bens quando da celebração do enlace, fato que, a teor do que preceitua o art. 1.667 do Código Civil, enseja a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções daquelas anteriores ao casamento,
salvo se reverterem em proveito comum
(art. 1.668, III, CC). Quanto a este ponto, ou seja, comunicação das dívidas contraídas anteriores ao casamento, importa consignar que, em uma análise sumária que o caso requer, se faz presente neste caso. Digo isso, pois o título executivo que embasa ação executória conta com a assinatura da
embargante, ou seja, no ano de 2008, a Nota Promissória contou como um dos emitentes a ora embargante
, daí porque, ao menos neste momento, não há falar em ausência de comunicação ou conhecimento da referida parte, cabendo a ela provar, ao longo desta demanda, que a dívida contraída por seu cônjuge não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” - Sic, fl. 103.

Além disso, como também ressaltado pelo Magistrado “a quo” “vale ressaltar que durante todo o tramitar do processo executório, referido estado civil (informação/escritura declaratória) sequer foi mencionada, só vindo a efeito neste momento. Tanto é assim, que o devedor Marcos, seja quando intimado da penhora ou em sua peça de defesa, não mencionou ser casado, tampouco conviver maritalmente com a embargante. Deste modo, considerando o princípio da Cooperação e Boa-fé Processual, referida deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de algibeira, e ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada”.

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001940-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOANA PAULINA MACHADO

AGRAVADOS:
JOVANEO ZANEBONE E CÉLIA CECÍLIA THOMAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os embargos de terceiros consistem em meio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2.
De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, a regra de distribuição do ônus probatório incumbe ao autor, aqui Embargante e Agravante, provar o fato constitutivo do seu direito. Em outras palavras, a Embargante assumiu em seu desfavor o encargo de demonstrar em juízo ao menos indícios de que, de fato, não teve ciência da dívida contraída pelo seu esposo e/ou não foi revertida em benefício da família.

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo inominado, nos termos do voto do Relator.